Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A formação de litisconsórcio passivo facultativo é direito público subjetivo da parte, de modo que não é possível ao Juízo determinar, de ofício, a inclusão do ente federal na lide, com o consequente deslocamento da competência à Justiça Federal.
2. Se o medicamento pleiteado possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgar o feito.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.